Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES LABORAIS DA ESPOSA DO EXECUTADO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFEITARIA. TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. MEIO DE TRANSPORTE DA FILHA A CONSULTAS MÉDICAS. EXECUTADO. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. SUJEITO ALCANÇADO PELA NORMA PROCESSUAL. DISPENSABILIDADE. FACILITADOR DE LOCOMOÇÃO DA FAMÍLIA. INSTRUMENTO DE TRABALHO DO EXECUTADO. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO NA SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, V). IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL. PENHORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual.
2. Conquanto a intangibilidade legalmente assegurada esteja endereçada aos instrumentos necessários ao exercício das atividades laborais, porquanto evocara o legislador ao enunciá-la o substantivo profissão de forma a explicitar que destina-se a preservar a atividade produtiva desenvolvida pelo obrigado como forma de resguardar o fomento de suas necessidades materiais e dignidade (CPC, art. 833, V), inviável que seja inserida na salvaguarda legal automóvel utilizado pela esposa do executado como instrumento de transporte no desenvolvimento de suas atividades comerciais, tendo em conta que a salvaguarda alcança insumo necessário e/ou indispensável ao desenvolvimento do ofício do próprio devedor, ressoando inviável a realização de exegese extensiva subjetiva do dispositivo processual.
3. Sobeja inviável elastecer-se os lindes subjetivos da previsão normativa contida no artigo 833, V, do estatuto processual, estendendo a proteção nele contida – a qual, segundo a mais balizada doutrina, sequer se reveste de contornos absolutos, devendo ser avaliada pelo Magistrado, no caso concreto, mediante cotejo dos primados de proporcionalidade e razoabilidade –, a terceiros que não integram a composição subjetiva do executivo, ainda que ostentem relação de parentesco com o devedor, daí defluindo a impossibilidade de realizar exegese extensiva do dispositivo de molde a se apreender que alcança proteção ao labor exercitado por pessoa diversa do executado.
4. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.